Tribunal: TJSP
Processo: 2246018-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 3. Benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferidos em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Decisão recorrida, reformada, para conceder os referidos benefícios, em favor da parte agravante. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246018-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante
VICENTE BATISTA ZAGO, são agravados MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS e
IPEM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MIRANDOPOLIS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246018-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26514
2
VOTO No 26514
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246018-66.2020.8.26.0000
COMARCA: Mirandópolis
AGRAVANTE: Vicente Batista Zago
AGRAVADO: Município de Mirandópolis
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Iris Daiani Paganini dos Santos
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PRETENSÃO À
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA
INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL
À
CONCESSÃO
DOS
REFERIDOS
BENEFÍCIOS
POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da
pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada
não está em condições de recolher as custas, despesas
processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo
próprio ou da respectiva família, é suficiente para a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
2. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 3. Benefícios
da assistência judiciária gratuita, indeferidos em Primeiro
Grau de Jurisdição. 4. Decisão recorrida, reformada, para
conceder os referidos benefícios, em favor da parte
agravante. 5. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 574/575 que, nos autos da
ação de procedimento comum, ajuizada por Vicente Batista Zago,
contra o Município de Mirandópolis, indeferiu a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
A parte agravante sustentou, em resumo, o
seguinte: a) fundamentação insuficiente; b) comprovação da ausência
de condições econômicas para suportar o pagamento das custas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246018-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26514
3
despesas processuais; c) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido
de preparo e tempestivo, foi respondido e encaminhado à Mesa para o
Julgamento, porque ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, merece provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
A pretensão recursal consiste na concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença de fundadas
razões para o indeferimento dos benefícios ora postulados.
Pois bem. Na hipótese da pessoa natural, a mera
afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher
as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem
prejuízo próprio ou da respectiva família, deve ser admitida pelo Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246018-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26514
4
Judiciário, concedendo-se o benefício postulado, na exata medida em
que milita em seu favor a presunção relativa de hipossuficiência, nos
termos do § 3o do artigo 99 do CPC/15.
Ademais, a presunção acima mencionada é relativa,
e não, absoluta, de tal sorte que se a parte contrária demonstrar,
consoante dispõe o artigo 100 do aludido diploma legal, que o
agraciado não é hipossuficiente, o benefício será revogado, sujeitando-o
ao pagamento até o décuplo das custas judiciais (artigo 100, parágrafo
único, do CPC/15).
É certo que os vencimentos percebidos pela parte
agravante não são irrisórios (fls. 60/66 e 567/573, dos autos
originários). Mas, tal importância não é vultosa, uma vez consideradas
as despesas básicas e mensais fixas, necessárias e imprescindíveis à
respectiva sobrevivência (saúde; alimentação; habitação; transporte;
vestuário). Porém, tal situação não afasta, por si só, a alegada
insuficiência de rendimentos para suportar o pagamento das despesas
processuais.
Finalmente, a jurisprudência do C. STJ é no sentido
de que o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
com fundamento em critério objetivo, é insuficiente e desprovido de
amparo legal. Confira-se:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
BENEFÍCIO AFASTADO NA ORIGEM. INVERSÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246018-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26514
5
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO DE
RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS.
REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO
CONCRETO. 1. Rever o acórdão recorrido, que
desacolhe
fundamentadamente
o
pedido
de
gratuidade de justiça, demanda o reexame do
conjunto fático-probatório, providência inviável em
sede especial.
2. Esta Corte Superior já refutou a utilização do
critério objetivo de renda inferior a dez salários
mínimos, pois "a desconstituição da presunção
estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige
perquirir, in concreto, a atual situação financeira do
requerente (REsp n° 1.196.941/SP, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011).
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ; AgRg no Agravo em Recurso Especial no
626.487/MG; Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva; j. 28.4.15; destaques acrescidos)
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RENDIMENTO INFERIOR A DEZ SALÁRIOS
MÍNIMOS. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI.
DECISÃO
QUE
SE
MANTÉM
POR
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta
Corte, a decisão sobre a concessão da assistência
judiciária gratuita amparada em critérios distintos
daqueles expressamente previstos na legislação de
regência, tal como ocorreu no caso (remuneração
líquida inferior a dez salários mínimos), importa em
violação aos dispositivos da Lei no 1.060/1950, que
determinam a avaliação concreta sobre a situação
econômica da parte interessada com o objetivo de
verificar a sua real possibilidade de arcar com as
despesas do processo, sem prejuízo do sustento
próprio ou de sua família. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ; AgRg no Recurso Especial no 1.437.201/RS;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246018-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26514
6
Rel. o Ministro Sérgio Kukina; j. 13.5.14)
Portanto, a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, em favor da parte agravante, é de absoluto rigor, nos
exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, para os
fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator